Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708825-60.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO GUSTAVO ALVES COELHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o apelante não apresentou o comprovante do pagamento do preparo, uma vez que o documento juntado com a guia não permite a sua verificação. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora